Tribunal: TCU
Processo: 031.824/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurado pelo MT, em razão de irregularidades na execução do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 48/2004, celebrado entre a União, por intermédio do SPPE/MTE, e o Estado de São Paulo, por intermédio da SERT/SP, tendo por objeto "o estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das atividades inerentes à qualificação social e profissional.

Inteiro teor:
Acórdão 10622/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Conta Especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego (SPPE/MTE), em razão da não comprovação das ações de execução do objeto do Convênio Sert/Sine 187/2004, celebrado entre a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP) e o Centro de Desenvolvimento Humano e Documentação Cultural e da Livre Comunicação dos Movimentos Populares, com a utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) repassados ao Estado de São Paulo por intermédio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 48/2004-SERT/SP; Considerando que os pareceres emitidos neste processo pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 42 a 44) e pelo Ministério Público junto a este Tribunal de Contas da União (peça 45) são concordantes quanto ao reconhecimento do prejuízo causado à defesa dos responsáveis em razão do longo decurso de prazo entre o possível cometimento de irregularidades que estão sendo atribuídas cada um desses responsáveis e suas respectivas notificações; Considerando ainda que nenhum desses pareceres (peças 42 a 45) concluiu pela ocorrência de irregularidades, embora a unidade instrutiva tenha proposto o julgamento das presentes contas pela regularidade com ressalvas e o Parquet especializado o arquivamento do processo sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; Considerando, por fim, que o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Colegiado, mediante relação, as tomadas de contas especiais em que o relator acolher pareceres que, mesmo divergentes, não concluam pela irregularidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com os arts. 143, inciso I, alínea "b", e 212 do Regimento Interno desta Corte de Contas, em considerar revéis para todos os efeitos o Centro de Desenvolvimento Humano e Documentação Cultural e da Livre Comunicação dos Movimentos Populares e o Sr. José Augustinho dos Santos, dando-se prosseguimento ao processo, e em determinar, após cumpridos os encaminhamentos adiante consignados, o arquivamento dos autos sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular desta tomada de contas especial. 1. Processo TC- Processo 031.824/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carmelo Zitto Neto (CPF XXX.467.488-XX), Francisco Prado de Oliveira Ribeiro (CPF XXX.692.008-XX), José Augustinho dos Santos (CPF XXX.143.378-XX) e Centro de Desenvolvimento Humano e Documentação Cultural e da Livre Comunicação dos Movimentos Populares (CNPJ 06.201.466/0001-31). 1.2. Órgãos/Entidades: Ministério do Trabalho e Emprego e Órgãos e Entidades do Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Encaminhamentos: 1.7.1. dar ciência desta decisão as responsáveis em epígrafe e ao Ministério do Trabalho e Emprego; e 1.7.2. apensar o presente feito ao processo TC Processo 005.414/2018-0 , em cumprimento ao disposto no subitem 1.7.3 do Acórdão 13496/2020-TCU-Segunda Câmara .